Tribunal: TJBA
Processo: 8186210-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186210-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA MOREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. COMPARAÇÃO INDEVIDA ENTRE CET E JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL AUTORIZADA. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA,.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora beneficiária da justiça gratuita contra sentença que, em julgamento prima facie, reconheceu a ausência de interesse de agir diante da manifesta improcedência da pretensão revisional de contrato de empréstimo consignado, por ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. A autora alega suposto excesso na taxa de juros e no Custo Efetivo Total (CET), além da ausência de previsão de capitalização mensal de juros e ilegalidade dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação à média de mercado; (ii) verificar se o CET pode ser limitado pela taxa média de juros divulgada pelo Banco Central; (iii) estabelecer se há capitalização mensal de juros sem a devida previsão contratual; e (iv) examinar se os encargos moratórios aplicados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada, de 2,97% ao mês e 42,07% ao ano (CET), encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, de 2,80% ao mês e 39,29% ao ano, não havendo abusividade a ser corrigida.

O equívoco da apelante está em comparar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas, tributos e seguros, com a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, que não engloba tais encargos, sendo a comparação inadequada.

Conforme precedentes dos Tribunais de Justiça (TJ-SP e TJ-RJ), a limitação prevista em Instruções Normativas do INSS aplica-se apenas aos juros remuneratórios, não ao CET, cuja composição é mais ampla e legalmente permitida.

A diferença entre a taxa anual contratada (32,50%) e o duodécuplo da taxa mensal (28,44%) revela, nos termos da Súmula 541 do STJ, a previsão contratual de capitalização mensal dos juros, a qual é válida, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada.

Os encargos moratórios (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês) estão de acordo com o art. 52, §1º, do CDC e com o art. 406 do Código Civil, inexistindo cobrança de comissão de permanência ou sua cumulação indevida com outros encargos.

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais revela a improcedência manifesta da ação revisional, autorizando o julgamento prima facie da demanda por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros e não está sujeito às limitações fixadas para os juros remuneratórios.

A previsão contratual de capitalização mensal é válida quando evidenciada pela discrepância entre a taxa anual pactuada e o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

Encargos moratórios previstos em conformidade com o CDC e o Código Civil não configuram abusividade.

A ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais justifica o julgamento imediato da ação revisional por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII e art. 52, §1º; CC, art. 406; CPC, art. 373, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível 1057739-02.2023.8.26.0100, Rel. Des. Léa Duarte, j. 13.11.2024.
TJ-RJ, Apelação 0885534-31.2024.8.19.0001, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 28.08.2025.
TJ-RJ, Apelação 0809207-24.2024.8.19.0202, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 19.03.2025.
STJ, Súmula 541, Segunda Seção, DJe 15.06.2015.